Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS. VALOR DEVIDO. RESPEITO À COISA JULGADA. No cumprimento de sentença, deve-se observar estritamente o que ficou estipulado na decisão exequenda, sob pena de violação da coisa julgada. Estando claro no julgado que o valor reconhecido a título de benfeitorias erigidas no imóvel de propriedade exclusiva de um dos cônjuges deve ser partilhado, não cabe ao exequente pretender o total das benfeitorias, mas apenas a metade do valor reconhecido judicialmente.